Tribunal: STF
Processo: Ext 1944
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Alemanha em desfavor de SERGEJ FISCHER, cidadão alemão, nascido na Bielorússia, com base na reciprocidade em casos análogos.



    Colhe-se do pedido formulado que o extraditando é “procuradona Alemanha para responder pela suposta prática do crime de estelionato” (fls. 04).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em juízo prévio de admissibilidade, informa (fls. 03v):



    “a) O extraditando não é brasileiro nato;



    b) O requisito da dupla tipicidade foi atendido, pois o crime supostamente praticado possui correspondência na legislação brasileira, salvo melhor juízo;



    c) Segundo os artigos 5º (Territorialidade) e 7º (Extraterritorialidade) do Código Penal brasileiro, o Brasil não é competente para julgar o crime imputado ao nominado; 



    d) A legislação brasileira comina penas privativas de liberdade máxima de mais de 2 (dois) anos para o crime praticado;



    e) Não há, aparentemente, indícios de que o extraditando responda a processo ou já tenha sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundamenta o pedido;



    f) O fato não parece constituir crime político ou de opinião;



    g) Salvo melhor juízo, o crime não está prescrito segundo a legislação do Brasil e da Alemanha;



    h) O extraditando não deve responder, no Estado requerente, perante Tribunal ou Juízo de Exceção;



    i) Segundo o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), o estrangeiro não solicitou ou possui status de refugiado no Brasil (31745946)”. 



    Informou, ainda, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 3060/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (Petição STF nº 73.657/2025) “que, até a presente data, não consta processo de naturalização em face do nacional alemão SERGEJ FISCHER.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão cautelar de SERGEJ FISCHER (fls. 64/67):



    “DIREITO INTERNACIONAL. ALEMANHA. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. BURLA. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR FUTURO PEDIDO EXTRADICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER PELA PRISÃO DO PROCURADO”.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta SUPREMA CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011). 



    No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84, §1º e §2º, da Lei 13.445/2017. Além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro (fls. 38/40), há exposição detalhada das circunstâncias dos sete crimes de estelionato cometidos: “1. Em 10/03/2021 , o arguido que agiu como gerente da sociedade Fischer Marketing GmbH, concluiu com a sociedade Flexvelop GmbH, Elbchaussee 267a, 22605 Hamburg, um contrato de locação para 20 Apple MacBook Pro 16 no valor de 3.498,60 Euros cada um. Após ter recebido os MacBook, o arguido não pagou o preço de locação estabelecido de 44,41 Euro por semana para cada MacBook, assim como tinha sido o seu propósito desde a conclusão do contrato. Neste respeito, o arguido estava ciente de que não teve direito nenhum à vantagem patrimonial obtida (ficheiro do processo 2). 2. Em 24/03/2021 , o arguido que agiu como gerente da sua sociedade acima mencionada, concluiu com a sociedade Flexvelop GmbH mais um contrato de locação para 20 iPhone Max 512 GB no valor de 1.599,00 Euros cada um. Após ter recebido os iPhones, o arguido não pagou o preço de locação estabelecido de 20,29 Euro por semana para cada iPhone, assim como tinha sido o seu propósito desde a conclusão do contrato. Neste respeito, o arguido estava ciente de que não teve direito nenhum à vantagem patrimonial obtida (ficheiro do processo 2). 3.Em 05/07 /202 l , o arguido que agiu como gerente da sua sociedade acima mencionada, concluiu com a sociedade salesHAX Consulting GmbH, Heidenkampsweg 82, 20097 Hamburg um contrato de prestação de serviços para o serviço "Vetriebsgenie Corporate ( e meses de assistência)" ao preço global de 10.440,00 Euros. Em conseguência disso, a sociedade salesHAX instalou o serviço para a firma do arguido. Como tinha sido o seu propósito desde o início. arguido não pagou a taxa estabelecida no contrato. Neste respeito, o arguido estava ciente de que não teve direito nenhw11 à vantagem patrimonial obtida (ficheiro do processo 3). 4. Em 29/08/2021 , o arguido que agiu como gerente da sua sociedade acima mencionada, concluiu com a sociedade lmmovado - Plietker und Formulsoh GbR, Freie-Vogel-Str. 369, 44269 Do1tmund, um contrato de agenciamento de imóveis. Confiando na execução con-eta do contrato, a sociedade lesada pagou ao arguido uma taxa de reserva no montante de 2 .975,00 Euros para três unidades imobiliárias em Düsseldorf. Conforme estava estabelecido no ponto 2 da oferta, os contraentes tinham concluído para o caso de não se realizar a venda dos imóveis dentro do prazo de 6-8 semanas, o reembolso da taxa de reserva pelo arguido. Embora a venda não ter sido agenciada dentro do prazo mencionado, o arguido não reembolsou a taxa de reserva, assim como tinha sido o seu propósito desde a conclusão do contrato. Neste respeito, o arguido estava ciente de que não teve direito nenhum à vantagem patrimonial obtida (ficheiro principal do processo). 5. Em 23/09/2021, o arguido que agiu como gerente da sua sociedade acima mencionada, concluiu com a sociedade Alex Rathke GmbH, VolkhartstraJ3e 14, 86152 Augsburg, um contrato de agenciamento de imóveis. Foi concluído que o arguido iria receber uma comissão de 3% do preço de venda do imóvel, em caso de agenciamento bem sucedido. Além disso, o agenciamento tinha que ter realizado, no máximo, dentro de 6-8 semanas após a conclusão do contrato. Confiando na execução correta do contrato, a sociedade lesada pagou ao arguido uma taxa de reserva no montante de 2.975,00 Euros parn três unidades imobiliárias em Augsburg. Corno tinha sido o seu propósito já desde a conclusão do contrato, o arguido não cumpriu o seu compromisso contratual. Os imóveis não foram agenciados dento do prazo acima mencionado. O arguido não reembolsou a taxa de reserva, estando ciente de que não teve direito nenhum a esta vantagem patrimonial obtida (ficheiro do processo 1 ). 6. Em 07 / l 0/2021 , o arguido que agiu como gerente da sua sociedade acima mencionada, conferiu  à sociedade Immobilienagentur Boldt GmbH, Ruhrallee 42, 44139 Dortmund, a encomenda respeitante o agenciamento de três condomínios em Düsseldorf. Com o fim de receber a respetiva documentação, o gerente da lesada, a testemunha Boldt, transferiu ao arguido o montante de 2. 975,00 Euros. Porém, após ter realizado a transferência, a testemunha não recebeu documentação nenhuma, assim como tinha sido o propósito do arguido desde a conclusão do contrato. Por este motivo, o agenciamento dos imóveis não foi realizado. O arguido não reembolsou o montante de 2.975,00 Euros, estando ciente de que não teve direito nenhum a esta vantagem patrimonfal obtida (ficheiro do processo 4). 7. Em 22/11/2021 , o arguido vendeu à testemunha Anastasiadis, no Facebook Marketplace, uma playstation 5 no valor de 520,00 Euros. A testemunha transferiu o montante ao arguido mediante PayPal. Após ter recebido o preço de venda, o arguido não enviou a playstation 5 à testemunha, assim como tinha sido o seu propósito desde o início. Neste respeito, o arguido estava ciente de que não teve direito nenhum à vantagem patrimonial obtida no valor de 520,00 Euros (ficheiro do processo 5). Em todos os atos, o arguido agiu sempre com a intenção de se procurar mediante a perpetração de crimes uma fonte de lucros contínuativa e de algum volume.” (fls. 38/40).



    Diante do exposto, considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, DECRETO a prisão cautelar de SERGEJ FISCHER, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta SUPREMA CORTE, ao Ministério da Justiça, à Interpol e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF).



    Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.



    Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.



    Comunique-se. 



    Cumpra-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente